Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712878-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MICHELE FELIX SALDANHA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos no 0702570-74.2022.8.07.0001, que indeferiu a pesquisa de ativos no sistema CNIB com a finalidade de decretar indisponibilidade de bens do devedor, bem como, o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplente por meio do sistema SerasaJud, nos seguintes termos: “I - A exequente requer a inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a Serasa já anota em seus assentamentos, por sua conta, a existência de todos processos de execução distribuídos, o que revela, no caso concreto, ser dispensável a providência. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes por este Juízo. II - O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. III - Da suspensão do processo No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio do(s) devedor(res) a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão/certidão de ID 145334295), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587/SP). Publique-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. JOAO BATISTA GONCALVES DA SILVA Juiz de Direitro” A agravante alega que ingressou ação de execução de título extrajudicial com o escopo de executar os valores inadimplidos pela agravada. Ocorre que ultrapassados meses da propositura da ação, não obteve êxito em receber o seu crédito. Após a realização de diligências infrutíferas no intuito de encontrar bens passíveis de penhora capazes de saldar a dívida executada, pleiteia a utilização da Central de Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB com a finalidade de decretar a indisponibilidade de bens da agravada, e ainda, a inclusão dos dados da agravada no cadastro de inadimplente por meio do sistema SerasaJud. Em síntese, sustenta que ao contrário do entendimento do juízo a quo, a impossibilidade de localização de bens arrestáveis é uma razão para que seja utilizado o CNIB, visto que apesar das diligências realizadas, a agravada vem ocultando e muito possivelmente dilapidará seu patrimônio e impossibilitará o provimento jurisdicional se não for decretada a indisponibilidade sobre seus bens. Desta forma, defende que “o uso da CNIB é adequado para auxiliar o credor na busca de patrimônio do devedor inadimplente, que é também consentânea com o Princípio da Cooperação Processual (artigo 6o do Código de Processo Civil), cujo comando se dirige não só às partes, mas também ao juiz”. Sobre a utilização do sistema SerasaJud, alega que o art. 782, § 3o, do CPC possibilita a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes. Como forma de instrumentalizar o procedimento, o Conselho Nacional de Justiça celebrou com a Serasa Experian o Termo de Cooperação Técnica no 020/2014, a fim de incentivar a utilização do sistema SerasaJud. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID. 45479611 e 45479612). Numa análise preliminar, o indeferimento da utilização da ferramenta CNIB mostra-se acertado, visto a parte credora, ora agravante, não demonstrou ter esgotado os meios em busca de bens do devedor. compulsando os autos principais, constata-se que não foram diligenciados cartórios de registro de imóveis, tampouco reiterada consulta ao SerasaJud na modalidade teimosinha. Depois disso, as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Por outro lado, assiste razão à agravante, pois são inúmeros os precedentes acerca da possibilidade e razoabilidade da utilização do SerasaJud com o fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, quando não satisfeita voluntariamente a dívida ou não encontrados bens passíveis de penhora. Sobre ambos os temas, esta eg 5a Turma Cível já decidiu: Órgão 5a Turma Cível Número do processo: 0736054-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE: CARLOS JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: JESIO ADRIANO FIALHO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, VIA SERASAJUD. DEFERIMENTO. PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que não ocorreu o pagamento voluntário do débito e frustradas as diligências requeridas pelo agravante na tentativa de satisfação da obrigação. Desse modo, a imposição de restrições à contratação de novas dívidas pelo executado é ferramenta que se mostra razoável para evitar risco ao direito de satisfação do crédito do exequente/agravante. 2. Para a execução da medida, este Tribunal adota o SerasaJud, sistema que permite o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados via internet. Cuida-se de ferramenta que atende especialmente a regra contida do art. 782, §3o do CPC, além de prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual 3. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1670464, 0736054-83.2022.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifos nossos) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente por meio do sistema SerasaJud. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de maio de 2023